Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010406-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Flora, Recursos Hídricos, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE DIREITO COLETIVO - IDC - CNPJ: 29.805.150/0001-54 (AGRAVADO), INSTITUTO ECOTONO - CNPJ: 39.486.743/0001-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS - CPF: 053.491.157-90 (ADVOGADO), BRUNO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 134.442.437-66 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), MARIANA JESSICA BARBOZA LACERDA DA MATTA - CPF: 054.086.591-51 (ADVOGADO), JAMILYE BRAGA SALLES - CPF: 806.804.452-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA AGROECOLOGICA ZUMBIS - CNPJ: 13.513.624/0001-54 (AGRAVADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DA REGIAO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPERVIA - CNPJ: 16.960.431/0001-30 (AGRAVADO), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – HIDRELÉTRICA DE SINOP –IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AO ESTADO DE MATO GROSSO – MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA HIDRELÉTRICA – COMPROVAÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA OITIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA FRANÇA – MEDIDAS IMPERTINENTES E PREMATURAS – RECURSO PROVIDO.

Alegação de negligência do Poder Público que se afasta diante dos documentos encartados nos autos, que demonstram a existência de adoção de medidas de precaução e prevenção no combate aos incêndios florestais na região da Hidrelétrica de Sinop.

A medida de inspeção judicial, nesta fase de cognição sumária, se mostra medida dispensável e desarrazoável.

A responsabilidade pela implantação, a operação e as obrigações decorrentes da Usina Hidrelétrica de Sinop é, unicamente, da Companhia Energética de Sinop, de forma que a expedição de Carta Rogatória ao Presidente da República da França não é necessária para o deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002937-69.2022.8.11.0015, impôs ao Agravante obrigações consistentes na adoção de medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop, sob pena de multa, determinou a expedição de Carta Rogatória para a oitiva do Presidente da França e designou a realização de inspeção judicial.

O Recorrente sustentou, incialmente, que a sobredita decisão merece reforma, já que não cabe deferir liminar em que se esgote o objeto da ação.

Defendeu, ainda, que a decisão impugnada é eivada de nulidades, porque, no seu entender, ela é
extra petita
, na parte que determinou a expedição da Carta Rogatória, e carece de fundamentação, no que tange à designação da inspeção judicial.

Disse, também, que a decisão atacada representa interferência judicial nos critérios discricionários da Administração Pública, em manifesto desrespeito à vinculação técnica e legal para a condução dos processos de licenciamento de competência do Estado de Mato Grosso, no âmbito das atribuições típicas do órgão ambiental, em nítido prejuízo à Separação dos Poderes.

Argumentou que, além de não ter sido demonstrada, pelos Agravados, a negligência do Estado na prevenção e no combate aos incêndios naquela região, as obrigações impostas foram direcionadas, indistintamente, aos Requeridos da ação de base, de modo que o Agravante não há de ser obrigado a cumprir determinações que não lhe competem, como, por exemplo, construir e manter aceiros ao redor das Áreas de Preservação Permanentes (APPs), tratando-se de obrigação
propter rem
, inerente ao proprietário, ou possuidor da área.

Sustentou que a execução dos programas de restauração e mitigação da área da Usina Hidrelétrica de Sinop, propostos no licenciamento ambiental, não deve ser atribuída ao Estado, sob pena de a própria coletividade internalizar os custos do empreendimento.

Insurgiu-se, por fim, quanto à aplicação da multa, em razão da sua impropriedade e da exorbitância do valor imposto.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Recurso interposto para retificação da decisão proferida.

No id. 130895166, consta decisão que deferiu o pedido de tutela recursal requerido pelo Agravante, recebendo o recurso com efeito suspensivo.

Da decisão, o Instituto de Direito Coletivo – IDC e outros interpuseram Agravo Interno (id. 133023665), que, após devidamente contrarrazoado pelo Agravado, foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada (id. 166065152):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – HIDRELÉTRICA DE SINOP – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AO ESTADO DE MATO GROSSO –

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA HIDRELÉTRICA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA OITIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA FRANÇA – MEDIDAS IMPERTINENTES E PREMATURAS – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DEFERITÓRIA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O Agravado apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 133363150, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento interposto (id. 172271188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente a reforma da decisão que lhe impôs obrigações, consistentes na adoção de medidas de prevenção e combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop.

Na decisão proferida, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...) prazo de 30 (trinta) dias, a OBRIGAÇÃO de FAZER consistente em: 1) Identificação imediata das áreas de preservação permanente (APP) sob responsabilidade da CES com material potencialmente combustível exposto, para que medidas de prevenção a incêndios abaixo elencadas sejam tomadas urgentemente; 2) Construção e manutenção de aceiros ao redor das APPs; 3) Monitoramento remoto diário de focos de calor, tendo como exemplo o site do Programa Queimadas do INPE, considerando toda a extensão da Área de Influência Direta (AID) da UHE Sinop citada no RIMA, bem como o monitoramento remoto diário de focos de queima no entorno da AID que possam se alastrar em direção às áreas sob responsabilidade da CES; 4) Formação de uma equipe da CES para inspeção imediata em campo para combate de qualquer foco de queima detectado remotamente por satélite no dia, que esteja na área total de abrangência da AID da UHE Sinop citada no RIMA; 5) Contratação SUFICIENTE de brigadistas nos meses de seca para combate a incêndios na área de influência direta da usina; 6) Formação e capacitação de, ao menos, 03 (três) brigadas de combate a incêndio, compostas por 10 (dez) brigadistas das comunidades da área de influência direta da usina; 7) Produção e entrega de materiais com informações às comunidades da área de influência direta da usina, relevantes às boas práticas para evitar incêndios, prejuízos ecológicos, econômicos e sociais dos incêndios, além da questão do uso e manejo do fogo de forma adequada, sem riscos de incêndios acidentais; 8) Aquisição de maquinários e equipamentos de proteção individual para combate ao fogo, disponibilizados nos 03 (três) pontos de localização das brigadas a serem formadas na área de influência direta da usina para uso exclusivo dos brigadistas capacitados, sendo responsabilidade da CES manter o maquinário abastecido de combustível, bem como realizar as revisões periódicas no maquinário para seu bom funcionamento; 9) Plano de Comunicação eficiente entre proprietários, vigilantes e brigadistas, sob pena de FIXAÇÃO de MULTA DIÁRIA de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo acima fixado. (...) ORDENO a EXPEDIÇÃO de CARTA ROGATÓRIA à FRANÇA, com TRADUÇÃO JURAMENTADA e demais documentos necessários para o cumprimento desta, a fim de que o EXMO. PRESIDENTE Monsieur Emmanuel Macron se MANIFESTE sobre a ATUAÇÃO da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP (CES) na USINA HIDRELÉTRICA DE SINOP no que toca às questões ambientais, em especial sobre os mencionados impactos ambientais que vem sendo causados no Brasil. (...) DESIGNO, ainda, a realização de INSPEÇÃO JUDICIAL, com espeque no artigo 481 do CPC, a ocorrer no dia 16 de agosto de 2022, às 13:00hrs, na área de influência direta do reservatório da hidrelétrica de Sinop – MT sob atuação da Companhia Energética Sinop S.A (CES), para melhor verificação e interpretação dos fatos (art. 483, inciso I, do CPC). (...)”.

Preliminares.

Do recebimento do Agravo de Instrumento.

Sustentam as Agravadas pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto, diante da ausência de peças obrigatórias.

A despeito de o art. 1.017 trazer as peças com que o agravo deve ser obrigatoriamente instruído, o § 5º bem dispõe que, “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

No caso, os autos originários são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos tidos como obrigatórios.

Rejeito a preliminar.

Nulidade.

Inicialmente, registro que não comporta provimento o argumento de ser a decisão proferida
extra petita
, diante da ausência de pedido acerca da expedição de Carta Rogatória, tendo em vista que cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender necessárias para o devido deslinde do feito.

Com essas razões, rejeito a preliminar elencada.

Consigno que as demais matérias constantes no capítulo de “nulidade” da petição do Agravo de Instrumento, serão analisadas em conjunto com o mérito do recurso.

Do mérito.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravante, que cumpra as obrigações de fazer, notadamente quanto às medidas de combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop, bem como que seja determinada à designação de inspeção e expedição de Carga Rogatória ao Governo da França.

Em relação à questão de fundo, passo a tecer considerações.

Não obstante os argumentos constantes na contraminuta, e conforme já registrado na decisão que deferiu o pedido de efeito ativo ao recurso, os Agravados não comprovaram, suficientemente, que a atuação do Estado de Mato Grosso, no que toca ao monitoramento, à prevenção e ao combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop, está sendo negligente.

Conforme já registrado nestes autos, os documentos constantes nos autos originários demonstram a existência de atuação estatal em referências às medidas de precaução e combate aos incêndios naquela região, especialmente aqueles expedidos pela Secretária Estadual de Meio Ambiente (SEMA), registrados no id. 78951095 - Pág. 646 e seguintes, e id. 724678524 - Pág. 2 e seguintes, do processo de origem.

Inclusive, ressai daqueles autos, a existência de Termo de Cooperação Técnica com a Companhia Energética de Sinop S.A., firmado com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, bem como adoção de medidas de precaução e combate aos incêndios por meio das ações promovidas pelo Comitê Estadual de Gestão do Fogo.

Importa destacar, também, a argumentação já realizada no julgamento do Agravo Interno interposto nos presentes autos, nos seguintes termos:

“Destaca-se, ainda, que foi apresentado à SEMA, pelo empreendedor, estudo para destinação dos resíduos de exploração da área solicitada para desmate, visando, entre outras medidas, a redução de material orgânico, aptos a gerar incêndio, sendo o mencionado estudo aprovado no ano de 2017, com a autorização, inclusive, da queima controlada dos resíduos (id. 78951098 - Págs. 67 e 329 e seguintes, do processo de origem).

De se notar, também, que o empreendimento energético detém a Licença de Operação, expedida pela SEMA-MT, com validade até 18/08/2024 (id. 78951098 - Pág. 69), cujo processo de licenciamento ambiental, a toda evidência, contou com estudos e manifestações técnicas suficientes, para legitimar o funcionamento da Hidrelétrica.

Assim, parece-me ser imprópria a imposição de novas medidas ao Agravado, pelo Judiciário, no que diz respeito à prevenção e ao combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Usina Hidrelétrica de Sinop, especialmente em sede de medida de urgência, marcada pela precariedade e pela cognição não exauriente da questão (...)”.

Nesta mesma linha de intelecção, a Procuradoria-Geral de Justiça fez registrar que “
as medidas cabíveis para prevenir e combater os incêndios na região da UHE Sinop têm sido adotadas. As demais, tais como a restauração florestal da área e preservação permanente (APP), a construção e criação de aceiros, a produção e entrega de materiais informativos à comunidade de influência direta da área da usina, a aquisição de maquinários e equipamentos de proteção individual para combate ao fogo, a formação de equipe na usina para inspeção imediata em campo, tratam-se de atribuições que recaem sobre o particular e não o ente estatal
”.

Ademais, a concessão de medidas cautelares contra o poder público tem tratamento especial em razão do evidente interesse público e supremacia da atividade administrativa, que exige cautela nas decisões de âmbito coletivo.

Neste ínterim, devidamente demonstrada a atuação do poder público no combate e prevenção de incêndios na área ora analisada, de forma que a medida determinada pelo juízo primevo se mostra, nesta fase de cognição sumária, desarrazoada e contrária às provas dos autos.

Ainda, a expedição de Carta Rogatória determinada pelo juízo primevo, conforme consignado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1009186-81.2022.8.11.0000, em nada contribuirá para o deslinde da causa, eis que nada há que se exigir do Representante daquele País, em termos de manifestação, notadamente técnica (impacto ambiental do empreendimento), porque, ainda que aquele Estado internacional seja um acionista da Companhia Energética de Sinop, essa última é uma concessionária de uso de bem público e pessoa constituída sob o regime jurídico brasileiro, ou seja, além de autônomas, não se confundem.

Isso, pois, o regime de concessão, objeto da demanda original, foi firmado com uma pessoa dotada de personalidade jurídica própria e nacional, nos termos das Leis n. 8.987/95 e n. 9.427/96. Logo, a responsabilidade pela implantação, a operação e as obrigações decorrentes da Usina Hidrelétrica de Sinop é, unicamente, da Companhia Energética de Sinop.

Por fim, em relação à inspeção judicial, passo a tecer considerações.

Não se olvida que o magistrado é destinatário das provas dos autos, a fim de formar o seu convencimento para melhor solução da controvérsia posta. Contudo, no caso dos autos, nesta fase de cognição, não se verifica a necessidade da produção da referida prova para instrução do feito, eis que deve ser oportunizada a produção de outras provas pelas partes, em razão da complexidade e importância do objeto dos autos, anteriormente à determinação de inspeção judicial.

Conforme registrado anteriormente, a inspeção designada no processo de origem, não possui delimitação de objeto, extensão e metodologia a ser aplicada, de forma que, a princípio, entendo que não se perfaz medida adequada para a quadra processual.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser retificada, conforme fundamentos supramencionados.

Forte nessas razões, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023